Tribunal: TJMT
Processo: 1036309-22.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036309-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), EVENTBIS BRASIL - TECNOLOGIA PARA EVENTOS E TICKETS LTDA - CNPJ: 13.827.475/0001-06 (RECORRIDO), RENATO GOMES VIGIDO - CPF: 290.520.778-78 (ADVOGADO), R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ: 19.552.501/0001-09 (RECORRIDO), WAGNER WELLINGTON RIPPER - CPF: 212.596.378-75 (ADVOGADO), LIVEPASS INGRESSOS LTDA - CNPJ: 11.554.768/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1036309-22.2020.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

R & C EVENTOS, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA

Recorrido(s):

MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AQUISIÇÃO DE INGRESSO PARA SHOW - COMPRA CANCELADA - COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO - VALOR NÃO ESTORNADO - DANO MORAL CONFIGURADO - RESSARCIMENTO EM DANO MORAL E MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda
aquisição de ingresso para o show do cantor internacional Shawn Mendes em São Paulo, no valor de R$ 2.835,11 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos), via internet, sendo o referido valor pago através de cartão de crédito.

Entretanto, no dia do show, mais precisamente na entrada do evento, houve o cancelamento sendo noticiado o cantor estar com “traqueobronquite”, sendo informado via email à Reclamante que ocorreria o ressarcimento do valor total do ingresso, a qual inclusive os enviou pelo correio, o que nunca ocorreu.

A empresa Reclamada se limitou em alegar que o cancelamento se deu em razão de força maior, por problemas de saúde do artista, caso excludente de ilicitude, porém, sem razão.

No caso em comento, não há que se falar em ausência de responsabilidade da Reclamada, uma vez que o cancelamento do show, mesmo que em decorrência do estado de saúde do músico, está inserido nos riscos inerentes ao negócio, não se tratando, portanto, de fato de terceiro ou de ausência de falha no serviço.

Trata-se de risco da atividade comercial, devendo a empresa Reclamada arcar com sua responsabilidade pelos prejuízos causados aos consumidores, se tratando ainda de show internacional, no qual as pessoas se mobilizam de outros Estados, com despesas de passagem aérea, hospedagem e alimentação, apenas para o evento.

Além disso, as notícias colacionadas em contrarrazões, de que o artista fora fotografado em lazer após o cancelamento do show, e não em repouso pelo estado de saúde divulgado, demonstram o descaso com o consumidor que dispendeu além do valor do ingresso, outras despesas.

A parte Reclamante comprovou a relação com a Requerida, bem como de que houve o pagamento integral da compra do ingresso para show, porém, não utilizadas ante o seu cancelamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, I, do CPC/2015.

A não utilização do ingresso e o não estorno do valor são incontroversos, não tendo a empresa Reclamada se desincumbido de comprovar fatos contrários aos narrados na inicial.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, entendo como suficiente a reparação aos fatos ocorridos, posto que o valor do ingresso adquirido via internet não foi ressarcido até a presente data, não merecendo qualquer reparo a sentença prolatada.

PRECEDENTES DESTE TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE SHOW – PROMESSA DE RESSARCIMENTO DOS INGRESSOS NÃO CUMPRIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL CARACTERIZADO E COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1005132-40.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DE SHOW POR MOTIVO DE DOENÇA. ARTISTA INTERNACIONAL. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DE QUINZE ANOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em que pese a Recorrente afirmar que não possui qualquer gerência quanto a saúde do artista, tenho que a situação posta em discussão reflete risco diretamente ligado à atividade exercida pelas prestadoras de serviço. A Teoria do Risco do Empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, imputa às demandadas o risco relacionado à deficiência da prestação do serviço.

3. Quanto ao questionamento de que a aquisição dos ingressos foram realizados por empresa não credenciada e por isso não houve o estorno dos valores gastos, tenho que tal alegação não merece prosperar, posto que os ingressos adquiridos foram utilizados para adentrar ao show e lá estando, ocorreu o cancelamento, o que significa dizer, que o valor gasto deve ser integralmente ressarcido.

4. Em relação ao dano moral, no caso em concreto, o mesmo restou devidamente configurado, pois se tratou de presente de aniversário de quinze anos, em que a filha dos autores abdicou de sua festa de debutante justamente porque era seu sonho ir no citado show, razão pela qual, não se trata o caso de mero inadimplemento contratual.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença, “
INGRESSOS - No tocante aos ingressos, em que pese a Empresa Reclamada sustentar que não estavam nominais aos Reclamantes, bem como, adquiridos em empresa não oficial, ficou provado que foram adquiridos pelo Reclamante ALEXANDRE através do serviço “VIAGOGO”, fornecedor aparente, devidamente faturado no cartão de crédito, não havendo ressarcimento administrativo. Neste caso, são solidários para com o consumidor todos que, de alguma forma, colaboraram para sua participação no evento. HOTELARIA e AÉREO – Da mesma forma, as despesas efetuadas pelos Reclamantes em relação à hospedagem e ao deslocamento aéreo da família, devem ser devolvidas, tendo em vista a não ocorrência do evento. O caso é de devolução dos valores despendidos (ingressos, hotelaria e aéreo), em razão da não prestação do serviço, decorrente de fato fortuito interno, ou seja, inexiste cobrança indevida (art. 42 do CDC). Portanto, deve se dar de forma simples, corrigida. (...)- Dano Moral. A rigor, o cancelamento do evento, por si só, não estaria na condição de gerar dano moral indenizável, ou seja, permaneceria na esfera do descumprimento contratual sem reflexo na personalidade do consumidor. Porém, no caso, ficou demonstrado que o deslocamento dos Reclamantes se deu exclusivamente para o evento noticiado, ou seja, se iniciou em 29/11/2019, dia anterior, e findou-se em 02/12/2019, logo no início da manhã. E mais, a participação no evento (cancelado) fazia parte de calendário importante na vida da família, ou seja, comemoração de aniversário de 15 (quinze) anos da filha menor que, excepcionalmente, configura frustração que supera o mero aborrecimento.”.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Empresa Reclamada, na relação contratual:
a)
a título de dano material, na restituição do valor de R$ 9.843,63 (nove mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos), corrigidos monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, a contar da citação válida; e,
b)
a título de dano moral, no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada Reclamante, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(N.U 1015613-62.2020.8.11
.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)

DANO MATERIAL

Em decorrência do cancelamento do show, a consumidora deve ser ressarcida nos moldes delineados na sentença pelas despesas com ingresso R$ 2.835,11 (dois mil oitocentos e trinta e cinco reais e onze centavos), bem como, R$ 2.963,03 (dois mil novecentos e sessenta e três reais e três centavos) referente às passagens aéreas e hospedagem.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O cancelamento do show, cumulado com a não devolução do valor do ingresso é ato abusivo e configura o dever de indenizar.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará, com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022